Tribunal: TJSP
Processo: 1007297-75.2015.8.26.0047
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRAMENTO DE MANDADO DE PRISÃO JUNTO AO IIRGD - SUPOSTA CONDENAÇÃO POR DELITO DE FURTO - CRIME COMETIDO POR IRMÃ – Sentença de integral procedência – Demonstrado nexo de causalidade – Danos morais configurados – Prejuízo que foge à seara de mero aborrecimento cotidiano – Utilização de critérios de razoabilidade e

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRAMENTO DE MANDADO DE PRISÃO JUNTO AO IIRGD - SUPOSTA CONDENAÇÃO POR DELITO DE FURTO - CRIME COMETIDO POR IRMÃ – Sentença de integral procedência – Demonstrado nexo de causalidade – Danos morais configurados – Prejuízo que foge à seara de mero aborrecimento cotidiano – Utilização de critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor da indenização – Condenação mantida, nesse ponto – Ausência de provas quanto ao exercício de atividade lucrativa, que justifique a indenização de lucros cessantes, relativos ao período de prisão ilegal – Sentença parcialmente reformada.
Apelo da Fazenda Estadual e reexame necessário parcialmente providos e apelo da autora desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000501468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1007297-75.2015.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é apelante ESTADO DE SÃO
PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada MARISTELA BORGES PEGOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo da autora e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao apelo
da Fazenda Estadual e ao reexame necessário, excluindo os lucros cessantes da
condenação e alterando, de ofício, o critério de incidência da correção monetária.
V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007297-75.2015.8.26.0047 -Voto no 12357
2
Voto no 12357
Apelação Cível no 1007297-75.2015.8.26.0047
Comarca: Assis
Recorrente: Juízo ex officio
Apelantes/Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e Maristela Borges Pegos
MM Juiz: Paulo André Bueno de Camargo

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS

INCLUSÃO
INDEVIDA
EM
CADASTRAMENTO DE MANDADO DE PRISÃO JUNTO AO
IIRGD - SUPOSTA CONDENAÇÃO POR DELITO DE FURTO -
CRIME COMETIDO POR IRMÃ
Sentença de integral
procedência Demonstrado nexo de causalidade Danos morais
configurados Prejuízo que foge à seara de mero aborrecimento
cotidiano
Utilização de critérios de razoabilidade e
proporcionalidade na fixação do valor da indenização

Condenação mantida, nesse ponto Ausência de provas quanto
ao exercício de atividade lucrativa, que justifique a indenização
de lucros cessantes, relativos ao período de prisão ilegal
Sentença parcialmente reformada.
Apelo da Fazenda Estadual e reexame necessário parcialmente
providos e apelo da autora desprovido, com observação.
Trata-se, além do reexame necessário, de apelos interpostos pela Fazenda do
Estado de São Paulo e Maristela Borges Pegos contra a r. sentença (fls. 648/651) proferida
nos autos de ação de indenização de dano moral e material, cujo pedido foi julgado
procedente, para “o fim de condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devidamente atualizado a partir da
intimação da presente sentença, nos termos da Tabela Prática do Tribunal de Justiça de
São Paulo para débitos fazendários, e acrescido de juros moratórios a partir da data da
prisão indevida, por se tratar de responsabilidade civil por ato ilícito. Nas condenações
contra a Fazenda Pública, quando o débito não tem natureza tributária, os juros de mora
serão de 1% ao mês, no período anterior a 24/08/2001; de 0,5% ao mês, a partir da
vigência da MP n. 2.180-35, de 2001; e no percentual estabelecido para a caderneta de
poupança, a partir da vigência da Lei n. 11.960, de 2009, até a data da expedição do
precatório ou ofício requisitórios de pequeno valor, conforme o caso, quando então não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007297-75.2015.8.26.0047 -Voto no 12357
3
correrão juros de mora até o pagamento. Responderá a requerida pelas despesas
processuais e pelos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor do valor
atualizado da condenação. Sentença sujeita a reexame necessário, uma vez que se trata de
condenação ilíquida no que se refere ao pedido de lucros cessantes.”

Alega a autora, em resumo, a necessidade de majoração do valor fixado a
título de indenização por dano moral, considerando as peculiaridades fáticas do caso em
comento (fls.653/661).

A Fazenda Estadual, por sua vez, em resumo, argumenta a inexistência de
falha no serviço prestado pelo Estado, vez que houve fato de terceiro e ausência de dano
moral, que, se reconhecido, deve, ao menos, ser quantificado em valor menor. Alega,
ainda, que os lucros cessantes não restaram provados (fls. 665/683).

Contrarrazões, apenas do Estado de São Paulo, nos autos (fls. 684/691 e
704).

Eis o breve relato.

No caso em tela, a argumentação da autora é baseada nos danos morais e
materiais sofridos em consequência de ter permanecido presa injustamente, por erro
judiciário, pelo período de 14 (quatorze) meses. Aduz que, no dia 18 de janeiro de 2014
fazia compras em um Supermercado, juntamente com seu marido e filhos menores, quando
teve seu carro colidido por uma motocicleta, e, ao elaborar o boletim de ocorrência, os
policiais constataram que contra ela havia uma condenação transitada em julgado, junto à
1a Vara Criminal da Comarca de Assis, ocasião em que foi presa, sem que os policiais
averiguassem a veracidade do nome da pessoa condenada. Relata que mencionado crime
foi cometido por sua irmã, Maria Conceição Borges, falecida em 2009. Assevera que, após
ter sido presa junto à Penitenciária Feminina de Pirajuí, ingressou com pedido de revisão
criminal perante o Tribunal de Justiça, suscitando equívoco quanto à autoria do crime,
tendo seu pedido acatado no dia 14 de agosto de 2015, determinando-se a expedição de
alvará de soltura em seu favor. Com base nesse contexto, requereu a condenação da
Fazenda Estadual ao pagamento de indenização por dano moral e lucros cessantes.
E, a pretensão de indenização dos danos morais, realmente, merece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007297-75.2015.8.26.0047 -Voto no 12357
4
acolhimento. Vejamos:

A Constituição Federal, em art. 37, § 6o preceitua:
"As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras de serviços responderão pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."
Além disso, não se pode deixar de mencionar que o dano moral é também
indenizável, nos termos da Constituição Federal, em seu art. 5°, inciso X, que diz:
"Art.5, X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano
material ou moral decorrente de sua violação;
LXXV - o Estado indenizará o condenado por erro judiciário,
assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença";

Segundo consta, em razão da negligência estatal, a autora passou por uma
série de transtornos que transcendem a figura do mero aborrecimento.

Isso porque, de fato, verifica-se que foi determinada sua prisão, oriunda do
processo crime no 0003428-68.2008.8.26.0047, que tramitou perante a 1a Vara Criminal da
Comarca de Assis/SP, restando a autora reclusa pelo período de 14 (quatorze) meses, sendo
colocada em liberdade, apenas, após ajuizar a ação de revisão criminal no
32266-55.2014.8.26.0047.

E, note-se que, embora da autuação policial, posterior indiciamento e
transcurso de processo criminal no 0003428-68.2008.8.26.0047, tenha constado,
corretamente, como indiciada/ré a irmã da autora, restou comprovado que a prisão da
autora se deu em razão de equívoco no prontuário no cadastramento do mandado de prisão
realizado junto ao IIRGD, após o esgotamento da fase recursal.

Tal informação é verificada da análise do conjunto probatório, pois, até o
momento em que foi expedido o mandado de prisão nos referidos autos, após condenação,
constava como ré Maria Conceição Borges (irmã da autora). Veja-se (fl.365):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007297-75.2015.8.26.0047 -Voto no 12357
5

“...nego provimento ao apelo de Maria Conceição Borges e dou
provimento ao recurso Ministerial para fixar as penas da ré em 2
anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa, no menos valor legal,
fixado o regime inicial fechado. Após o trânsito em julgado, expeça-
se mandado de prisão.” (grifou-se)
Contudo, observa-se do cadastramento do mandado de prisão junto ao
IIRGD (fl.370), o equivocado apontamento da autora, Maristela Borges, inclusive com
descrição de seu RG, o que denota, como bem observado pela Secretaria da Administração
Penitenciária, errônea unificação de prontuários (fl.498).

Assim, não obstante conste dos autos a alusão sobre ter havido utilização do
nome da autora por sua irmã, quando do cometimento de crimes, no caso, o cerne da
discussão veiculada centra-se no estabelecimento de nexo causal entre o erro e
desatualização de informações existentes em sistemas mantidos pelo Estado e o dano
sofrido pela autora, em razão da sua mantença indevida no cárcere, frise-se, por mais de um
ano.

E, nesse particular, não é admissível que os sistemas da Administração
contenham informações incorretas sobre situações de fato que podem trazer consequências
gravosas para aqueles cujos nomes se inserem nos cadastros públicos.

Nesses termos, é inequívoca a responsabilidade estatal, pois o dano sofrido
pela autora, no caso, é presumido, evidenciando-se pelo próprio fato e o nexo causal entre
este e a deficiência na prestação do serviço de segurança pública e controle de dados e
informações prestado pelo Estado.

Nesse passo, foram comprovados todos os requisitos exigidos para a
caracterização da responsabilidade civil da Fazenda Estadual, porquanto houve, realmente,
como bem observado na r. sentença, falha grave da Administração que não efetivou,
tempestivamente, as diligências necessárias, de modo a fazer constar em seu sistema de
informação, o nome correto da pessoa sobre a qual pendia mandado de prisão.

E, não serve de excludente da responsabilidade estatal a burocracia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007297-75.2015.8.26.0047 -Voto no 12357
6
administrativa para tanto ou ter sido a informação inserida no sistema, supostamente, por
fato de terceiro, porquanto, conforme se observa dos autos, até a fase recursal do processo
criminal constava como ré a irmã da autora, percebendo-se a inclusão do nome da autora,
apenas, por ocasião do registro do mandado de prisão no sistema do IIRGD. Apesar disso,
a autora permaneceu encarcerada por longos 14 meses.

Cumpre, pois, observar que os dissabores vivenciados pela autora fogem à
esfera do mero aborrecimento cotidiano, havendo manifesto constrangimento ao ser
mantido, em face dela, registro pela prática de delito que culminou em sua prisão por
demasiado tempo.

Veja-se que a autora se viu, de inopino, com o nome constando do banco de
dados do IIRGD e com informação de mandado de prisão contra si expedido e cumprido, o
que já caracteriza aborrecimento demasiado e acima do comum, principalmente, diante da
situação de impotência vivenciada com a efetivação da prisão.

Assim, houve, indubitavelmente, situação excepcional que caracteriza o
alegado dano moral, dano este que afeta, sobremaneira, os direitos da personalidade.

Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal:
“Apelação Cível - Responsabilidade Civil do Estado. Registro
equivocado de dados no sistema da Polícia Civil - Dano moral
configurado. Ato praticado pelo Instituto de Identificação Ricardo
Gumbleton Daunt, que fez constar, equivocadamente, na folha de
antecedentes criminais do Autor, junto ao Departamento de
Informática da Polícia Civil do Estado, a prática de delito,
restando evidente o dever de indenizar - Responsabilidade objetiva
do Estado, fundada na teoria do risco administrativo, adotada pelo
art. 37 § 6o da CF, decorrente da falta de diligência na consecução
do seu mister - Dano moral 'in re ipsa'. Particularidades do caso
concreto que impõem a manutenção do 'quantum indenizatório'
fixado pelo juízo singular - Recurso improvido”. (Apelação no
0015526-43.2013.8.26.0554 3a Câmara de Direito Público - Rel.
Des. MARREY UINT , j.02/06/2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007297-75.2015.8.26.0047 -Voto no 12357
7
“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO
MORAL. Indevida inclusão do nome no cadastro do IIRGD. Folha
de Antecedentes
Erro da Administração. Dano Moral
caracterizado por força do simples fato da violação.
Desnecessidade de comprovação do prejuízo. Quantum da
indenização que deve se adequar às peculiaridades da causa,
atendendo ao caráter reparador e punitivo, bem como
proporcional ao evento danoso. Recurso parcialmente provido”.
(Apelação no 0013974-91.2013.8.26.0053, 8a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. CRISTINA COTROFE, j. 29/10/2014).

No tocante à fixação do montante a ser pago, considerado o caráter dúplice
da indenização por dano moral visando, tal verba, a punição do agente e a compensação
pela dor sofrida, não podendo, por isso, ser fonte de enriquecimento e tampouco conter
valor inexpressivo o quantum indenizatório fixado na r. sentença deve ser mantido,
porquanto observados os critérios de moderação, razoabilidade e proporcionalidade.
Considerado o contexto fático, notadamente, o tempo em que a autora permaneceu reclusa
(quatorze meses) tentando provar o erro do qual foi vítima, o valor de R$ 100.000,00 (cem
mil reais) se presta à devida reparação do dano sofrido.

Sobre os valores devidos incidirão correção monetária pelo IPCA-E (a partir
da fixação, nos termos da Súmula 362/STJ) e juros de mora de acordo com o disposto no
1°-F da Lei no 11.960/09 (desde o evento danoso, nos termos da Súmula 54/STJ), devendo
ser alterada a r. sentença quanto ao índice de correção monetária aplicável, no caso, e, de
acordo com o quanto decidido, definitivamente, no julgamento do Recurso Extraordinário
no 870947/SE (Tema de Repercussão Geral no 810/STF).

Anote-se, por oportuno, que a aplicação e a revisão do índice de juros de
mora, sendo matéria de ordem pública, pode ser realizada em cognição ex officio, sem que
isso importe reformatio in pejus ou julgamento extra petita (STJ, 4a Turma, AgRg no Ag
1114664/RJ, Rel. Min. ALDIR PASSARINHO JUNIOR, j. 02.12.2010; 3a Turma, EDcl
nos EDcl no REsp 998.935/DF, Rel. Min. VASCO DELLA GIUSTINA, j. 22.02.2011; 1a
Turma, AgRg no REsp 1291244/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, j. 26.02.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007297-75.2015.8.26.0047 -Voto no 12357
8
Ou seja, a aplicação e a revisão não precisam corresponder exatamente ao argumentado por
qualquer das partes.

Quanto ao pedido de condenação do Ente Público ao pagamento de
eventuais lucros cessantes, observa-se que a autora expôs que, durante o tempo em que
ficou submetida à prisão, não pôde exercer sua costumeira atividade econômica
efetivamente deixando de receber a quantia mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Contudo não comprovou tal fato, inexistindo documentos para justificar os danos materiais
postulados. Cabia a ela, evidentemente, trazer aos autos tais provas. Não o fez.
Não se trata, aqui, da demonstração do valor que deixou de perceber, mas,
efetivamente, da comprovação de que exercia atividade lucrativa, da qual ficou afastada
por conta da prisão ilegal. Como se vê dos documentos de fls. 25/28 e 32/33 (cópias da
CTPS da autora), na época em que ocorreu a prisão, ela não estava empregada, inexistindo
nos autos qualquer outro elemento a indicar que exercia atividade remunerada (vendedora
de doces e salgados, como alegado na petição inicial fls. 4 e 9), que possa justificar o
reconhecimento dos lucros cessantes.

Logo, nesse ponto, mesmo respeitando o entendimento do Juízo “a quo”, é
o caso de julgar improcedente tal pedido, merecendo provimento, nesse ponto, o apelo e o
reexame necessário.

Diante disso, de rigor a reforma da r. sentença, também, para redistribuir os
ônus da sucumbência, condenando a parte autora e o Ente Público ao pagamento dos
honorários advocatícios em proporções iguais (art. 86, CPC), que são majorados, em razão
do trabalho realizado na fase recursal, para 11% sobre o valor da condenação, observados
os parâmetros do artigo 85, §§ 2o e 3o, e 11, do CPC, que serão pagos aos patronos da parte
contrária, metade cada parte, observada, em relação à autora, a gratuidade concedida a fl.
34, inexistindo, por isso, despesas processuais a restituir.

Para efeito de prequestionamento, cumpre assinalar terem sido apreciadas
todas as questões invocadas e não ter havido violação a qualquer dispositivo constitucional
ou infraconstitucional.

Observa-se que eventuais embargos de declaração serão julgados em
ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a redação dada
pela Resolução 772/2017).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1007297-75.2015.8.26.0047 -Voto no 12357
9

Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao apelo da autora e DÁ-SE
PARCIAL PROVIMENTO ao apelo da Fazenda Estadual e ao reexame necessário,
excluindo os lucros cessantes da condenação e alterando, de ofício, o critério de incidência
da correção monetária, como acima constou.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator